Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-36.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO. ILICITUDE AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERIOR 12% AO ANO. SÚMULA 382 DO STJ. TAXA MÉDIA DIVULGADA BACEN. PERCENTUAL CONTRATADO INFERIOR. CAPITALIZAÇÃO JUROS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SÚMULA 541 DO STJ. AUSÉNCIA ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFAS FORMALIZAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.
2. O contrato de adesão não é proibido ou considerado ilícito. Como qualquer contrato, pode sim conter cláusulas abusivas ou altamente prejudiciais a um dos contratantes, principalmente os consumidores. Em tal caso, cabe a revisão judicial das cláusulas, mas não a anulação do contrato simplesmente por seguir um padrão adotado pela instituição financeira para contratação de empréstimos e no qual estejam claramente expostas as condições do negócio e as cláusulas com redação facilmente compreensíveis.
3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça)
4. À época da contratação a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 1,45% ao mês, sendo que a taxa mensal foi contratada pelas partes em percentual inferior – 1,08% ao mês –, o que, por si só, afasta a alegada abusividade.
5. Não há abusividade na capitalização dos juros remuneratórios se assim permitido pela legislação que rege a cédula de crédito bancário (art. 28, §1o, da Lei 10.931/2004) e se devidamente expressa no pacto.
6. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça).
7. A taxa de juros remuneratórios contratada não é abusiva, porquanto não se mostra excessiva, exorbitante, de forma a colocar o consumidor em desvantagem exagerada (Art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor) e fixada em percentual inferior à média de mercado divulgada à época pelo Banco Central do Brasil.
8. A Tarifa de Cadastro e o Registro de Contrato não se enquadram no conceito de venda casada, prevista no Art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porque guardam relação de pertinência com o mútuo contraído através de cédula de crédito bancário para aquisição de automóvel dado em garantia do adimplemento da dívida por meio de alienação fiduciária.
9. A Tarifa de Cadastro e o Registro de Contrato são essenciais à formalização do pacto, uma vez que aquela refere-se ao processamento da operação de crédito, com a realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito e em bases de dados e verificação de informações cadastrais, e o registro decorre da obrigação legal disposta no Código Civil para fins de constituição da propriedade fiduciária do veículo (Art. 1.361, §1o).
10. Recurso conhecido e desprovido.